Tribunal: TJMT
Processo: 1004770-92.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004770-92.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória configura cerceamento de defesa, e, consequentemente, se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase probatória.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado do mérito caracteriza cerceamento de defesa quando a falta de produção de provas impede a comprovação de elementos essenciais para analisar os fatos controversos, especialmente em casos de improcedência por insuficiência de provas do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, fundado na insuficiência de provas do direito alegado, quando o julgador não oportuniza a produção de provas essenciais à solução do litígio.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0007571-14.2015.8.11.0002, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024; TJMT, N.U 1005161-24.2019.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 3.9.2024; TJMT, N.U 1041771-97.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 1004770-92.2021.8.11.0004 proposta contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
e a
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E ainda condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada réu.

A apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizado o direito de produzir outras provas.

No mérito, sustenta a nulidade do processo administrativo, fundamentada na alegação de ausência de motivação do ato administrativo e do cumprimento das exigências constantes no Auto de Notificação. Ademais, alega que a multa fixada em R$ 21.000,69 (vinte mil reais e sessenta e nove centavos) é excessiva, pelo que deve ser reduzida.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Caso rejeitada, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT) no Id. 251175206, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 256022683, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo n. 1004770-92.2021.8.11.0004 proposta contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (MT)
e a
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se a nulidade do auto de infração lavrado pela agência reguladora, uma vez que: (i) o ato administrativo não está devidamente motivado; (ii) todas as obrigações indicadas no auto de notificação n. 9/2019, que ensejou a lavratura do auto de infração, foram cumpridas; (iii) não há fundamento legal para a imposição da penalidade de multa administrativa; e (iv) a autoridade que subscreveu o auto de infração não é competente para fazê-lo.

O d. Juízo
a quo
suprimiu a fase probatória, sob o fundamento de que “[
a
]
matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito
” (Id. 251175172 – Págs. 1/2).

Não obstante a dispensa da fase probatória, o d. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, em razão da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado na inicial.

No entanto, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, quando fundamentado na ausência de prova do direito alegado, conforme firme entendimento desta e. Corte sobre a questão.

“
Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas, impondo-se a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para realização das provas requeridas
.” (TJ-MT, N.U 0007571-14.2015.8.11.0002, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 16.10.2024, publicado no DJE 23.10.2024).

“
Quando a produção de provas é essencial para a análise do caso, o julgamento antecipado da demanda configura cerceamento do direito de defesa, especialmente se o juiz decide pela improcedência com base na falta de comprovação do autor. Assim, a sentença deve ser anulada, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal
.” (TJ-MT, N.U 1005161-24.2019.8.11.0002, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 3.9.2024, publicado no DJE 17.9.2024).

“
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF
.” (TJ-MT, N.U 1041771-97.2021.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24.7.2024, publicado no DJE 31.7.2024).

Ademais, não se cuida de hipótese de discussão sobre matéria unicamente de direito, uma vez que a controvérsia sobre a execução do serviço de reposição asfáltica é questão essencialmente fática.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para possibilitar a reabertura da fase probatória, que foi indevidamente suprimida pelo d. Juízo
a quo
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para anular a sentença em razão de cerceamento de defesa e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase probatória.

Em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024